Tribunal: STF
Processo: RE 168698
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
- FINSOCIAL.
- No tocante à entrada em vigor da majoração de alíquota decorrente da Lei nº 7.787/89 (artigo 7º combinado com o artigo 21, ambos dessa Lei), o exame dessa questão está prejudicado em face da circunstância de esta Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 150764, ter declarado a inconstitucionalidade desse artigo 7º.
- Tem razão, porém, a ora recorrente quanto à entrada em vigor do artigo 28 da Lei nº 7.738/89, artigo esse que foi declarado constitucional por este Tribunal, quando do julgamento do RE nº 150.755. Com efeito, tratando ele de contribuição social prevista no artigo 195 da Constituição Federal, a ele se aplica a norma de vigência do parágrafo 6º desse dispositivo constitucional, e não o princípio da anterioridade como previsto no artigo 150, III, "b", da mesma Carta Magna.
Recurso extraordinário conhecido e, em parte, provido.